Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751799-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIR DA MOTA SILVA, CLEUSA ROSA PEREIRA SILVA AGRAVADO: APARECIDO DONIZETI CAVALARI, PAULO ROBERTO GUIMARAES LINO, ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora sobre bem que anteriormente fora objeto de decisão judicial de indisponibilidade. É o teor da decisão impugnada: “O imóvel indicado à penhora pelo credores possui averbação de indisponibilidade, de modo que a expropriação se mostra prejudicada. Indefiro, assim, a penhora sobre o imóvel. Fica a parte autora/exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim para indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” O agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que a ordem de indisponibilidade não impede a penhora e formula o pedido de sobrestamento da decisão interlocutória para determinando a penhora do imóvel de titularidade do agravado/executado Paulo Roberto Guimarães Lino (CPF/MF no 141.589.061-72) localizado à Rua Padre Vieira, 366, parte do Lote no 01, Quadra 106, Bairro Jardim, Município de Santo André/SP. É o breve relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, se demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. Embora suscita, da decisão é possível extrair os fundamentos da rejeição do pedido de penhora: a indisponibilidade demonstrada pela matrícula do imóvel, determinada pela Justiça do Trabalho, inviabiliza a constrição perante o juízo agravado. Reúne, pois, os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC. Não há nulidade na decisão com fundamento neste aspecto. Com relação à questão de fundo, ou seja, a possibilidade de penhora sobre bem objeto de indisponibilidade em outro processo, não vislumbro a inviabilidade apontada na origem. O Código de Processo Civil admite mais de uma penhora sobre o mesmo bem: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar.” (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021.) De igual modo entente este Tribunal, conforme precedente oriundo da Egrégia 6a. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. VIABILIDADE. PEDIDO DE ENVIO IMEDIATO À HASTA PÚBLICA. LEILÃO. 1. O ordenamento processual autoriza a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem. Com efeito, a subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, conforme exegese dos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese sob exame, mostra-se razoável autorizar o encaminhamento do imóvel penhorado a leilão, tendo em vista não apenas a incontroversa inadimplência e o vultoso débito pelas despesas condominiais, em nítida prejudicialidade aos demais condôminos, mas porque o leilão traz proveito econômico e volta-se ao interesse do credor, devendo-se observar a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1819998, 0738424-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) É verdade que o pedido de penhora não está adequadamente instruído, pois não apontou o valor atualizado da dívida nem o valor do débito em discussão na Justiça do Trabalho, de modo a reservar a parte para aquele que tem prioridade cronológica, na forma do art. 908 do CPC. Contudo, o próprio precedente já aponta a solução da questão, remetendo para o ato de alienação o exame necessário, sabendo o credor que a execução corre por sua conta e risco. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso que justifica a antecipação da tutela recursal. Quanto ao risco de dano, a demora no tramite da execução já é fundamento suficiente para o deferimento do pleito. ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel indicado na petição de id 215840873 do cumprimento de sentença, observada a prioridade da indisponibilidade precedente. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a outra parte no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator